Tribunal: STF
Processo: HC 51151
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-08-06
Data de publicação: 1973-08-06

Ementa:
INJURIA ORAL. AO CONTRARIO DO ITALIANO, O DIREITO PENAL BRASILEIRO
NÃO EXIGE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO CRIME, O REQUISITO DA PRESENCA
DO OFENDIDO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A
CONDENAÇÃO.
HABEAS-CORPUS INDEFERIDO.